Tribunal: TCU
Processo: 029.583/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidora do Tribunal Regional Federal da 4a Região, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 70, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegal ato de aposentadoria da sra. Nazaré Aparecida de Medeiros Back, mas determinar excepcionalmente seu registro, nos termos do inciso II do art. 7o da Resolução TCU 353/2023; 9.2. determinar ao Tribunal Regional Federal da 4a Região que, no prazo de quinze dias, crie rubricas distintas para os valores incorporados a título de "décimos" de FC-5 para a sra. Nazaré Aparecida de Medeiros Back, de modo a refletir o amparo legal para seu pagamento (1/10 decorrente do art. 5o da Lei 9.624/1998 e 7/10 com base na decisão judicial).